Tribunal: TJDFT
Processo: 0701674-82.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701674-82.2019.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: R. B. D. S. F. D E S P A C H O Intime-se o Distrito Federal quanto à petição de ID no19660522, tendo em vista que o acórdão determinou a matrícula em creche próxima à residência do autor, e este foi matriculado em creche distante de sua residência, sendo que, como noticiado, existem outras creches mais próximas da residência, a exemplo da creche Mandacarú - QR 204 Samambaia Norte. Brasília, DF, 16 de setembro de 2020 15:22:01. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator